Tribunal: STJ
Processo: 0358472-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036293 - SP (2025/0358472-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO -
SP133869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE
NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR ENTEDIMENTO
ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Relativamente à pretendida redução da pena-base, destaco que a
fixação da sanção é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. A fim de
obter uma aplicação justa da lei penal, o magistrado, mediante a
discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto.
2. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas
circunstâncias relacionadas no
do Código Penal, as quais não se
art. 59
deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade,
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos,
circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.
Documento eletrônico VDA53053840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 143ff3ef-364d-4380-ae42-aaf5d0605ec0

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a
exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do
delito com amparo no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
4. O magistrado entendeu ser razoável o
diminuído em face da
quantum
causa de diminuição da Lei do Desarmamento (delação). Houve
fundamentação idônea para a escolha da fração adotada, porquanto as
instâncias ordinárias destacaram que o caso não se afigurava de grande
complexidade. Todavia, alterar essa compreensão demandaria o reexame
das provas do processo, providência obstada no âmbito do habeas corpus,
que veta a dilação probatória.
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o

entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada pelos próprios fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/12/2025 10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53053840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 143ff3ef-364d-4380-ae42-aaf5d0605ec0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036293 - SP (2025/0358472-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO -
SP133869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE
NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR ENTEDIMENTO
ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Relativamente à pretendida redução da pena-base, destaco que a
fixação da sanção é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. A fim de
obter uma aplicação justa da lei penal, o magistrado, mediante a
discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto.
2. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas
circunstâncias relacionadas no
do Código Penal, as quais não se
art. 59
deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade,
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos,
circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.
Documento eletrônico VDA52788068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:51
Código de Controle do Documento: c6c04ac0-bf17-4f10-bd2d-28fd9602feb5

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a
exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do
delito com amparo no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
4. O magistrado entendeu ser razoável o
diminuído em face da
quantum
causa de diminuição da Lei do Desarmamento (delação). Houve
fundamentação idônea para a escolha da fração adotada, porquanto as
instâncias ordinárias destacaram que o caso não se afigurava de grande
complexidade. Todavia, alterar essa compreensão demandaria o reexame
das provas do processo, providência obstada no âmbito do habeas corpus,
que veta a dilação probatória.
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o

entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada pelos próprios fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
MARCOS CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA
regimental contra decisão, de minha relatoria, na qual deneguei a ordem no habeas
corpus por ele impetrado.
Na ocasião, a defesa postulava: a) a fixação da pena-base no mínimo legal,
ao assinalar a ilegalidade do aumento efetuado pelas instâncias de origem diante da
ausência de fundamentação dos vetores judiciais valorados em desfavor do réu; b) a
incidência da fração de 1/6 em virtude do concurso de agentes na terceira etapa da
dosimetria; c) a redução da pena em 2/3 pela delação do insurgente, por ser causa de
diminuição prevista no
da Lei do Desarmamento; e d) o regime prisional mais
art. 14
favorável.
Trata-se de réu condenado, pela prática dos delitos de roubo majorado e
, previstos nos
e
posse ilegal de munições
arts. 157, § 2o, II, do Código Penal 14 da
Documento eletrônico VDA52788068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:51
Código de Controle do Documento: c6c04ac0-bf17-4f10-bd2d-28fd9602feb5

, nos termos do
do Código Penal (concurso formal), à
Lei n. 9.807/1999
art. 70
sanção privativa de liberdade de
, no regime
4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão
fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima.
Nas razões deste regimental, a defesa aduz, resumidamente (fls. 88-93):
[...] a sustentação do valor considerável da bicicleta (R$ 6.000,00)
ao sentir do paciente não se sustenta, máxime que, por primeiro foi
crime tentado e, ao depois, é o valor normal de uma bicicleta, ou
seja, não se cuida de um biciclo especial ou diferenciado para o
desiderato de majoração[...].

[...] é de se ter presente que foi inequivocamente reconhecida a
delação do Paciente. É de se relembrar, neste aspecto, que o próprio
Ministério Público, atuante no caso concreto, reconheceu a
relevância da delação premiada, diferentemente dos d. Julgadores, e,
inclusive, postulou a retificação a maior da redução da pena [...]

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o
agravo e concedida a ordem no habeas corpus nos termos pretendidos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios
.
fundamentos
Por ocasião da análise do mérito, verificou-se que na decisão ora
combatida, a fundamentação, no que interessa, foi elaborada nos seguintes termos
(fls. 77-84, grifei):
[...] II. Dosimetria

Documento eletrônico VDA52788068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:51
Código de Controle do Documento: c6c04ac0-bf17-4f10-bd2d-28fd9602feb5

[...] verifica-se que a pena inaugural, para o crime de roubo
, foi elevada em 1/6 pelas
, uma
majorado
consequências do crime
vez que as bicicletas roubadas eram de valor expressivo, avaliadas
no importe aproximado de R$ 6.000,00.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a
exasperação
da
pena-base
pela
valoração
negativa
das
consequências do delito com amparo no valor do prejuízo sofrido
pela vítima. A propósito:
, Rel.
AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO
Ministro
, 6a T., DJe
.
Rogério Schietti
16/3/2022)

Assim, no caso em apreço, está correto o cômputo do referido vetor
judicial em detrimento do réu, uma vez que o valor do bem
subtraído é significativo.

Desse modo, conserva-se a pena-base do ora insurgente no quantum
fixado pelas instâncias ordinárias, qual seja, 4 anos e 8 meses de
.
reclusão

Na fase intermediária, nada a modificar, uma vez que a pena não
pode ser fixada abaixo do mínimo legal, dada a Súmula n. 231 do
STJ, embora presentes as atenuantes da confissão e da menoridade
relativa.

Na derradeira etapa, elevou-se a pena em 1/3 pela causa de aumento
do emprego de uso de arma de fogo. Esclareça-se que o
da
quantum
fração incidente não pode ser minorado, pois ausente previsão legal.

[...] III. Fração redutora pela causa de diminuição prevista no
da Lei do Desarmamento
art. 14
No tocante à causa de diminuição do
da pena relativamente
quantum
ao crime de posse de munição, observa-se que o réu não foi
condenado pelo delito, mas tão somente o corréu. Todavia, ele foi
beneficiado com redução da pena em 1/3, por haver delatado o
comparsa e, ora, requer a aplicação de fração mais favorável, à
razão de 2/3.
O magistrado, mediante a discricionariedade juridicamente
vinculada, entendeu ser razoável o
diminuído. Houve
quantum
fundamentação idônea para a escolha da fração adotada, porquanto
as instâncias ordinárias destacaram que “o caso não era de grande
complexidade. Por toda a dinâmica narrada e pela proximidade
social dos acusados, uma rápida investigação teria sido bem-
sucedida na localização do corréu” (fl. 19).
Documento eletrônico VDA52788068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:51
Código de Controle do Documento: c6c04ac0-bf17-4f10-bd2d-28fd9602feb5

Nesse contexto, alterar essa compreensão, demandaria o reexame
das provas do processo, providência obstada no âmbito do habeas
corpus, que veta a dilação probatória.

A propósito, adota-se, para a questão, o raciocínio análogo usado

para as demandas que pretendem alterar o cálculo do iter criminis
percorrido pelo réu: “A avaliação do
percorrido para
iter criminis
aplicação da fração pela tentativa requer revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ
” (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.752.259/RS
Sebastião Reis
, 6a T., DJEN
.
Júnior
2/9/2025)
[...] IV . Regime prisional

[...] A Súmula n. 440 do STJ veda o estabelecimento de regime
prisional mais severo quando amparado, tão somente, na
; a pena-base é fixada no mínimo
gravidade abstrata do delito
legal e o acusado é primário.
Entretanto, na espécie, trata-se de militares do Exército que
perpetraram os delitos em apreço, razão pela qual as instâncias de
origem compreenderam ser o regime menos favorável o adequado,
dada a maior severidade das condutas praticadas.
Dessa forma, a imposição de regime prisional mais gravoso
particularizou a gravidade concreta dos delitos, motivo por que se
conserva o regime fechado [...].

Diante dessas considerações, afigura-se evidente a busca indevida de
efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do
julgamento, que denegou a ordem no habeas corpus quanto à análise do cômputo da
pena imposta.
Além disso, é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. Nesse sentido:
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
Rissato
26/8/2022.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA52788068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:51
Código de Controle do Documento: c6c04ac0-bf17-4f10-bd2d-28fd9602feb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.293 / SP
Número Registro: 2025/0358472-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011474420218260618
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO - SP133869
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE GRANDCHAMP GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO - SP133869
Documento eletrônico VDA53023943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: a9e14361-bed5-4941-9231-874038f20c9b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: a9e14361-bed5-4941-9231-874038f20c9b